Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. Na forma da Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. e do Tema 1.085/STJ, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
(ic)